Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PEDIDO PREFACIAL DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, REJEITADO. BLOQUEIO DE CARTÃO E CONTA ADMINISTRADOS PELO MERCADOPAGO. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROVANDO A REGULARIDADE DA CONTA E DOS DADOS DO AUTOR/RECORRIDO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado aviado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o réu/recorrente desbloqueie o cartão de crédito pré-pago do autor/recorrido e a conta a este vinculada, bem como libere o saldo nela constante, de R$ 4.292,10, condenando, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. Incontroverso nos autos que o autor/recorrido teve seu cartão de crédito pré-pago, administrado pela empresa ré/recorrente, bloqueado por suspeita de irregularidade na transação bancária de pagamento de boleto, o que o impediu de movimentar o saldo de R$ 4.292,10, constante de sua conta. Como muito bem anotado na sentença recorrida, ainda que a suspensão da conta do autor/recorrido tenha sido realizada para verificação da segurança das transações (prevenção de fraudes), o que seria absolutamente lícito, não se mostra verossímil a alegação da parte ré/recorrente de que o desbloqueio não se efetivou pela ausência de demonstração da documentação exigida.
4. Ao contrário, extrai-se do conjunto probatório dos autos, especialmente do comprovante de pagamento, das conversas via email e whatsapp (ID 12223150), não impugnados especificamente, que o autor/recorrido, de fato, forneceu as informações para verificação da regularidade da transação. Além disso, a parte ré/recorrente não apontou a documentação faltante para fins de afastar o bloqueio da referida conta, de modo a permitir a sua regular movimentação. À míngua de motivação bastante para a manutenção do bloqueio da conta do autor/recorrido, escorreita a determinação de desbloqueio imposta na r. sentença.
5. A situação vivenciada pelo autor/recorrido extrapola o mero dissabor oriundo do descumprimento contratual. Com efeito, a privação de numerário constante em conta administrada pela ré/recorrente por mais de 50 (cinquenta dias) e a penosa busca para solucionar tal entrave geram aborrecimentos desarrazoados, passíveis de indenização por dano moral.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, mediante o sopesamento das circunstâncias do fato e a repercussão da ofensa moral, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atento a essas diretrizes, entendo por adequado o valor fixado na quantia correspondente a R$ 3.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.